Tribunal: TJMT
Processo: 1013409-09.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013409-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), CARLOS DANIEL FULANETO CARVALHO MACHADO - CPF: 061.806.081-21 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE ENDEREÇO FIXO DO PACIENTE – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – CABIMENTO – CUSTÓDIA DESPROPORCIONAL AO CASO –
ORDEM CONCEDIDA
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Demonstrada ausência dos fundamentos da custódia preventiva quanto aos fatos (furto simples), bem como a desproporcionalidade da manutenção da constrição indefinidamente apenas por conta da ausência de comprovante de endereço, tal medida deve ser dispensada, mantendo-se, em contrapartida, as demais medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Carlos Daniel Fulaneto Carvalho Machado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de prisão em flagrante n. 1002417-47.2024.8.11.0013, homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória mediante o fornecimento de endereço fixo do paciente.

Em suas razões a impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 14.5.2024 pela suposta prática do tipo penal previsto nos art. 155, do CP, sendo submetido à audiência de custódia na data de 15.5.2024, às 18h:30min., quando lhe foi concedida a liberdade, contudo, condicionada esta à apresentação de endereço fixo nos autos.

Sustenta a existência de constrangimento ilegal ao condicionar a soltura do paciente mediante a apresentação de endereço fixo, tratando-se de medida desarrazoada quando já evidenciado que a concessão da liberdade provisória é medida que se impõe, diante da ausência dos fundamentos justificadores previstos no art. 312, do CPP.

Aduz que a manutenção da prisão provisória viola expressamente o art. 5º, LXVI, da CF, c/c art. 313, do CPP e ADPF 347/STF, havendo a violação de seu direito fundamental.

Com tais argumentos, requer a concessão da ordem liminar e posterior confirmação no mérito, devendo a prisão ser imediatamente relaxada e o paciente colocado em liberdade.

O pedido liminar foi apreciado e
deferido
pelo eminente Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, plantonista na ocasião, consoante a motivação vista no
decisum
anexo (Id. 215031670).

Com o término do plantão, os autos vieram-me conclusos na condição de relator sorteado.

As informações judiciais foram devidamente prestadas (Id. 216852652).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Amarildo César Fachone manifesta-se pela
concessão definitiva da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS FURTO – LIMINAR CONCEDIDA – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO FORNECIMENTO DE ENDEREÇO ATUALIZADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO COMO FATOR CONDICIONANTE PARA A SOLTURA – PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante busca a liberdade de
Carlos Daniel Fulaneto Carvalho Machado
, ao argumento de que a prisão do paciente tem sido mantida tão somente em razão da ausência de endereço atualizado.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto simples.

A autoridade coatora, após homologar a prisão em flagrante, concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a apresentação de endereço atual do paciente.

Pois bem.

Estando evidenciado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, o eminente Des. Lídio Modesto da Silva Filho, plantonista à época da impetração, deferiu a medida liminar do
writ,
cujos argumentos coaduno inteiramente e transcrevo excertos do
decisum
:

“
Para além da análise da legalidade da prisão em flagrante ou do cumprimento do mandado de prisão, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Para a decretação de prisão preventiva o
fumus comissi delicti
consiste na prova da existência do crime, da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, chamados também de justa causa, que são os pressupostos para a decretação da medida.

O
periculum libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, os quais são os fatores de risco apresentados para justificar a medida.

Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do Código de Processo Penal.

No que pertine ao princípio da proporcionalidade deve haver uma análise de necessidade e adequação da medida, considerando que a Constituição Federal define o
status libertatis
como a regra e, portanto, a medida extrema da prisão é
ultima ratio
, devendo a prisão preventiva somente ser determinada quando for imprescindível e não couber a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 c/c art. 282, ambos do Código de Processo Penal.

Imperioso dizer que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada e é o mínimo inerente à função jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna. Mais especificamente em seu art. 5º, LXI, a Constituição Federal apenas admite a prisão em situação de flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada, obrigação igualmente prevista no art. 315, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a motivação das decisões ser fundamentada de fato e de direito, conforme o caso concreto.

A liminar em
Habeas Corpus
, analisada antes da realização do contraditório,
in initio litis
e
inaudita altera pars
, deve ser deferida para conceder a ordem no caso de decretação de prisão preventiva pela autoridade coatora somente quando for evidente que a decisão objurgada seja teratológica, desprovida de motivação ou que seja inidônea (art. 5º, LXI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 315, do Código de Processo Penal), bem como não estejam presentes o
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti
(art. 312, do Código de Processo Penal), não houver cabimento da medida (art. 313, do Código de Processo Penal), a prisão não for imprescindível e couber a sua substituição por outra medida cautelar (do art. 319 c/c art. 282, ambos do Código de Processo Penal).

De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que ausentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No caso versando o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de furto (art. 155, do CP). Em audiência de custódia o Juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante, mas não vislumbrou a necessidade de sua segregação cautelar. Confira-se:

“No que diz respeito ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal,
não vislumbro a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar do autuado, motivo pelo qual à medida que se impõe é a concessão da liberdade provisória
.

Tenho que
não constam elementos suficientemente capazes de demonstrar que a sua liberdade coloca em risco a sociedade
como um todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada pela norma processual penal pátria (art. 312 do CPP), não restando preenchido ainda o requisito do art. 313, I do CPP, vez que a pena privativa de liberdade máxima prevista para o delito imputado ao acusado não ultrapassa quatro anos.

Nessa perspectiva,
não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade ao autuado
, conforme apregoa o art. 310, III do CPP”. (Id. 214896153 – p. 62).

Contudo, entendeu o Juízo “a quo” pela necessidade de fixação de cautelares diversas, dentre elas o fornecimento de endereço nos autos,
condicionando este para que seja expedido o alvará de soltura
. Vejamos:

“Ante o exposto, art. 310, inciso III do CPP,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a CARLOS DANIEL FULANETO CARVALHO MACHADO, sujeitando-o às seguintes medidas cautelares
:

a) Comparecimento em todos os atos processuais, quando intimado (art. 327, do CPP); b) Manter endereço e telefone atualizados nos autos; c) Não praticar novos delitos e não frequentas bocas de fumo e similares; d) Não ausentar-se da comarca sem autorização do juízo; e)
Informar ao juízo endereço atual (juntando comprovante atualizado) para que seja expedido alvará de soltura
, já que o custodiado não soube precisar o seu endereço fixo no ato; (art. 313, §1º, do CPP).

(...)

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA devendo o custodiado ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso, ATENTANDO-SE que
o cumprimento do referido alvará está condicionado a apresentação de endereço do custodiado nos autos
”. (grifos meus). (Id. 214896153 – p. 62-63).

Ao que consta dos autos o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e a segregação cautelar está sendo mantida tão somente em razão da ausência de endereço fixo (o paciente não soube indicá-lo), o que não sustenta, por si só, a manutenção da medida extrema.

Apenas em situações excepcionais é que o acusado deve responder ao processo segregado, pois a liberdade do réu constitui-se como regra geral, a qual é excepcionada quando se tem demonstrada a existência de elementos concretos da necessidade de sua prisão.

No caso, tal como se afere dos autos, não há demonstração dessa necessidade, tanto que consignado pelo juízo de origem:
“não vislumbro a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar do autuado, motivo pelo qual à medida que se impõe é a concessão da liberdade provisória”
(
sic
).

A propósito, o STJ já decidiu no sentido de que “
A ausência de comprovação de endereço fixo não é circunstância apta a, isoladamente, amparar o decreto prisional
” (STJ - RHC: 79156 SP 2016/0316882-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 14/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017)”.

Nesse mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. SOLTURA CONDICIONADA À EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL.
A ausência de comprovante de endereço fixo nos autos, não é motivo suficiente, por si só, para manter o paciente em cárcere, obstando a sua soltura, sobretudo quando a Juíza de piso reconheceu a ausência dos requisitos da prisão preventiva e lhe concedeu a liberdade provisória
. Nada obstante, por prudência, em virtude dos apontamentos criminais do epigrafado, mister a fixação de prazo razoável, após a liberação, para o cumprimento de tal providência. ORDEM CONCEDIDA. (TJGO - HC: 53509144920218090000 – Rel. Des(a). JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, j. em 23/07/2021, DJe de 23/07/2021)” (grifos meus).

“HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO
.
“A ausência de endereço fixo, por si só, não é uma justificativa apta a amparar um decreto de prisão” (STJ, HC 405819, rel. Min. Laurita Vaz)
. Assim, aliado ao fato de que o crime pelo qual responde no presente processo é de furto, não apresentando violência ou grave ameaça à pessoa, não podendo se dizer, assim, que apresente periculosidade, imperiosa a concessão da ordem. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR. (TJGO 5281915-44.2021.8.09.0000, Rel. Desa. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, publicado: 06/04/2024)” (grifos meus).

Diante desse quadro, na hipótese dos autos, entendo que a informação de endereço ao juízo deve ser mantida como medida cautelar diversa da prisão, com prazo assinalado para prestar esta informação, contudo não como fator condicionante à expedição do Alvará de Soltura.

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada em favor de
Carlos Daniel Fulaneto Carvalho Machado
com a finalidade de determinar ao juízo de origem que expeça,
incontinenti
, o competente Alvará de Soltura para colocar o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso”
(Id. 215031670).

Desta feita, entendo que não há dúvida sobre a ausência dos fundamentos da custódia preventiva quanto aos fatos (furto simples) e a desproporcionalidade da manutenção da constrição indefinidamente apenas por conta da ausência de comprovante de endereço atualizado, impondo-se a dispensa da referida obrigação, mantendo-se, em contrapartida, as demais medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
concessão definitiva da ordem
, ratificando os termos da decisão liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024